Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATORIA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. CARÁTER SECUNDUM EVENTUM LITIS DO RECURSO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. OPERAÇÃO SAÍDA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, INCISO V, DO CTN. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não é cabível a apreciação, no âmbito do Agravo de Instrumento, face o seu caráter secundum eventum litis, de matérias não decididas pela decisão agravada, ainda que se apresentem de natureza cogente, por implicar em afronta à competência desta Corte que, no caso, é meramente revisora, bem como suprimir o 1o Grau de Jurisdição.
2. A Ação Anulatória de Débito Fiscal tem por objeto a anulação/invalidação do crédito tributário, com a consequente desconstituição do ato administrativo, que pode ser um ato de infração ou ato administrativo equivalente, ou seja, pressupõe a existência de um lançamento fiscal de tributo indevido.
3. A Lei Complementar 104, de 10 de janeiro de 2001, acrescentou o inciso V ao art. 151 do Código Tributário Nacional, para incluir a possibilidade de o contribuinte obter a suspensão do crédito tributário pela concessão de liminar ou de tutela antecipada em outras demandas, haja vista que, fora dos Embargos ou do depósito prévio do montante integral do crédito tributário, essa suspensibilidade estava limitada ao Mandado de Segurança.
4. Todas as questões levantadas pela agravante, em sede de inicial, encontra-se devidamente fundamentadas em sede de Recurso Administrativo, de modo que a desconstituição do quanto ali decidido implica, nesse momento, em reanálise do mérito do recurso Administrativo, o que não se mostra possível em sede liminar, já que tal digressão evidencia-se extremante técnica e específica, escapando ao juízo prévio em sede de tutela de urgência recursal, de modo a justificar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo.
5. Em que pese o esforço argumentativo da empresa-contribuinte, na hipótese sub judice, observa-se que os documentos juntados aos autos, ao menos até este momento processual, não são capazes de afastar as ilações da autoridade administrativa, e, por conseguinte, a presunção de legalidade do ato administrativo inquinado, sendo necessária a dilação probatória. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.